Tribunal: TJBA
Processo: 0001519-28.2012.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001519-28.2012.8.05.0049

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: RUBENS SOUZA LIMA e outros

Advogado(s):AFRANIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TEMA 984 STJ. REDUÇÃO.

I. Caso em exame:
1.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Estado da Bahia foi condenado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de honorários ao defensor dativo.

II. Questão em discussão:

2
. saber se o valor fixado para os honorários do defensor dativo deve ser mantido ou reduzido, à luz do Tema 984 do STJ.

III. Razões de decidir:

3
. Assiste razão parcial ao Estado da Bahia. Consoante o Tema 984 do STJ, as tabelas da OAB possuem caráter orientador, não vinculativo. Impõe-se a redução.

IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido. Apelo

parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9º, 147 do Código Penal
; art. 5º, § 1º, da Lei n. 1.060/50; Lei 8906/94, art. 22, § 1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984; STJ,
AgRg
no RHC 157.565/SP
; Tema Repetitivo nº. 984.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
0001519-28.2012.8.05.0049
, da Comarca de
CAPIM GROSSO
/BA, sendo o Apelante ESTADO DA BAHIA
e o
Apelado o Advogado
AFRANIO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator